Tribunal: STF
Processo: HC 222217
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Franca do Nascimento impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE ELETRÔNICA (NOVE VEZES). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de decisão que não conhece da ordem, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio da fungibilidade, deve o pedido ser recebido como agravo regimental.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    3. A tese de licitude dos valores encontrados no veículo do agravante não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, ainda que se exclua o valor apreendido, as inconsistências detectadas pela Caixa Econômica Federal, os depósitos supostamente realizados em sua conta referentes a benefícios previdenciários diversos, precedidos de saques do mesmo valor, e os diversos cartões de beneficiários encontrados em seu poder, constituem indícios suficientes de autoria delitiva.



    4. Não se configura flagrante preparado na hipótese em que os policiais não encenaram ou induziram a conduta do agravante, mas tão somente, após serem acionados por gerente da Caixa Econômica Federal - o qual bloqueara a conta do agravante após observar movimentações anômalas, solicitando seu comparecimento na agência -, realizaram abordagem na qual verificaram, em seu poder, cartões de benefícios previdenciários de 2 pessoas, cartões bancários de outras 2, extratos bancários em nome de terceiro e extrato de pagamento de benefício do INSS emitido pela CEF, além de elevada soma de dinheiro em espécie em seu carro.



    5. Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação.



    6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).



    7. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    8. No caso, a custódia encontra-se devidamente fundamentada nos sinais de contumácia delitiva do agravante, o qual ostenta 7 anotações pretéritas, inclusive uma delas transitada em julgado pelo delito de falsificação de documento público. Os indícios de sua dedicação às práticas criminais são reforçados pelos objetos supostamente ilícitos encontrados em seu poder, ou seja, cartões bancários e de benefícios previdenciários de terceiros, além de R$ 76.000,00 em dinheiro no porta-malas de seu carro.



    9. Nesse cenário, convém constatar que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    10. Agravo desprovido. 



    (HC 766.605 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas alegações, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão de suposto excesso de prazo e da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. Sustenta, ainda, a nulidade da prisão em flagrante pela ocorrência de flagrante preparado.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe ressaltar que, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade da prisão em flagrante encontra-se prejudicada em virtude da existência de posterior decreto de prisão preventiva à justificar a prisão cautelar do paciente, valendo transcrever, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator:



    [...] a matéria [alegação de flagrante preparado] encontra-se prejudicada, uma vez que a custódia encontra-se atualmente amparada por novo título, ou seja, decreto de prisão preventiva. 



    Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). 



    Note-se, outrossim, que na decisão agravada foram apreciados os fundamentos do decreto preventivo, concluindo-se pela sua idoneidade. 



    Cito, no mesmo sentido, o seguinte precedente desta Suprema Corte em caso fronteiriço (com meus grifos):



    EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Modificação do quadro processual. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Nulidade. Superveniência de novo título prisional. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    5. A Primeira Turma do STF decidiu que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios no flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin.



    [...]



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.780 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por manter a prisão preventiva imposta ao ora paciente em razão do fundado risco de reiteração delitiva, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento de sua decisão:



    No caso, a custódia encontra-se devidamente fundamentada nos sinais de contumácia delitiva do agravante, o qual ostenta 7 anotações pretéritas, inclusive uma delas transitada em julgado pelo delito de falsificação de documento público. Os indícios de sua dedicação às práticas criminais são reforçados pelos objetos supostamente ilícitos encontrados em seu poder, ou seja, cartões bancários e de benefícios previdenciários de terceiros, além de R$ 76.000,00 em dinheiro no porta-malas de seu carro. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado –, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    [...]



    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Nesse cenário, convém constatar que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Por fim, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere ao alegado de excesso de prazo da prisão preventiva, eis que o acórdão impugnado não apreciou, nesse referido ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão preventiva.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator